Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-73.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-73.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

São devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os advogados da instituição financeira ora apelada ingressaram com Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.

A ora apelante apresentou Impugnação arguindo que a exigibilidade dessa obrigação estava suspensa, visto que é beneficiária da justiça gratuita e não houve qualquer alteração na sua situação financeira (art. 98, §3o, do CPC).

Com isso, o juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da Ação em Cumprimento de Sentença e, quanto aos honorários, assim consignou:

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

9. É descabida a pretensão autoral de fixação de honorários, considerando que os autos sequer foram convertidos em cumprimento de sentença. Em acordo, eis a redação da Súmula 517 do STJ: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no repetitivo REsp n. 1134186/RS, são devidos honorários advocatícios quando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Esta é a hipótese destes autos, pois o pedido de execução dos honorários só foi rejeitado em razão da impugnação apresentada. E o fato de não ter havido intimação para pagamento não descaracteriza essa situação e portanto é devida a condenação à verba honorária.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de verba honorária fixada em razão de sucumbência em ação de indenização ajuizada contra o Estado de São Paulo – Executados beneficiários em parte da gratuidade processual, abrangidos na benesse legal os honorários advocatícios – Exigibilidade suspensa (Art. 98, § 3o do CPC)– Elementos nos autos não evidenciam modificação das condições econômico-financeiras aferidas no trâmite da ação de indenização, sobretudo à época da sentença de improcedência – Extinção do cumprimento da sentença mantida.
Honorários advocatícios arbitrados por força da sucumbência no incidente de cumprimento de sentença
, contudo, exorbitantes

– Fixação por apreciação equitativa de rigor. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para arbitrar a verba honorária em R$5.000,00.

(TJ-SP - AC: 10018653320188260415 SP 1001865-33.2018.8.26.0415, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 23/06/2020, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado do Cumprimento de Sentença.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os advogados da instituição financeira ora apelada ingressaram com Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.

A ora apelante apresentou Impugnação arguindo que a exigibilidade dessa obrigação estava suspensa, visto que é beneficiária da justiça gratuita e não houve qualquer alteração na sua situação financeira (art. 98, §3o, do CPC).

Com isso, o juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da Ação em Cumprimento de Sentença e, quanto aos honorários, assim consignou:

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

9. É descabida a pretensão autoral de fixação de honorários, considerando que os autos sequer foram convertidos em cumprimento de sentença. Em acordo, eis a redação da Súmula 517 do STJ: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no repetitivo REsp n. 1134186/RS, são devidos honorários advocatícios quando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Esta é a hipótese destes autos, pois o pedido de execução dos honorários só foi rejeitado em razão da impugnação apresentada. E o fato de não ter havido intimação para pagamento não descaracteriza essa situação e portanto é devida a condenação à verba honorária.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de verba honorária fixada em razão de sucumbência em ação de indenização ajuizada contra o Estado de São Paulo – Executados beneficiários em parte da gratuidade processual, abrangidos na benesse legal os honorários advocatícios – Exigibilidade suspensa (Art. 98, § 3o do CPC)– Elementos nos autos não evidenciam modificação das condições econômico-financeiras aferidas no trâmite da ação de indenização, sobretudo à época da sentença de improcedência – Extinção do cumprimento da sentença mantida.
Honorários advocatícios arbitrados por força da sucumbência no incidente de cumprimento de sentença
, contudo, exorbitantes

– Fixação por apreciação equitativa de rigor. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para arbitrar a verba honorária em R$5.000,00.

(TJ-SP - AC: 10018653320188260415 SP 1001865-33.2018.8.26.0415, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 23/06/2020, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado do Cumprimento de Sentença.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os advogados da instituição financeira ora apelada ingressaram com Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.

A ora apelante apresentou Impugnação arguindo que a exigibilidade dessa obrigação estava suspensa, visto que é beneficiária da justiça gratuita e não houve qualquer alteração na sua situação financeira (art. 98, §3o, do CPC).

Com isso, o juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da Ação em Cumprimento de Sentença e, quanto aos honorários, assim consignou:

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

9. É descabida a pretensão autoral de fixação de honorários, considerando que os autos sequer foram convertidos em cumprimento de sentença. Em acordo, eis a redação da Súmula 517 do STJ: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no repetitivo REsp n. 1134186/RS, são devidos honorários advocatícios quando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Esta é a hipótese destes autos, pois o pedido de execução dos honorários só foi rejeitado em razão da impugnação apresentada. E o fato de não ter havido intimação para pagamento não descaracteriza essa situação e portanto é devida a condenação à verba honorária.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de verba honorária fixada em razão de sucumbência em ação de indenização ajuizada contra o Estado de São Paulo – Executados beneficiários em parte da gratuidade processual, abrangidos na benesse legal os honorários advocatícios – Exigibilidade suspensa (Art. 98, § 3o do CPC)– Elementos nos autos não evidenciam modificação das condições econômico-financeiras aferidas no trâmite da ação de indenização, sobretudo à época da sentença de improcedência – Extinção do cumprimento da sentença mantida.
Honorários advocatícios arbitrados por força da sucumbência no incidente de cumprimento de sentença
, contudo, exorbitantes

– Fixação por apreciação equitativa de rigor. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para arbitrar a verba honorária em R$5.000,00.

(TJ-SP - AC: 10018653320188260415 SP 1001865-33.2018.8.26.0415, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 23/06/2020, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado do Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023